Tribunal: TJDFT
Processo: 0732441-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. IMÓVEL PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. DIREITO À MORADIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA CONSTATADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. Os direitos constitucionais à moradia e à função social da propriedade, reflexos do princípio da dignidade da pessoa humana, devem ser interpretados em conformidade com as demais garantias constitucionais referentes à adequada ordenação do solo e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
3. Segundo estabelecia o art. 51 da Lei Distrital n° 2.105/1998, então vigente à época dos fatos (atual Lei Distrital no 6.138/2018, que institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE), as obras, em área urbana ou rural, pública ou privada, só poderiam ser iniciadas após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional.
4. Previa-se, no art. 178 da Lei Distrital n° 2.105/1998, que a demolição, total ou parcial da obra, seria imposta ao infrator quando se tratasse de construção em desacordo com a legislação, que não fosse passível de alteração do projeto arquitetônico para adequação à legislação vigente, assegurado o contraditório em procedimento administrativo prévio.
5. Havendo dúvida razoável acerca da possibilidade de regularização da área em que situado o imóvel que foi objeto do auto de intimação demolitória, o que, em teoria, seria capaz de afastar a demolição da obra, nos termos do art. 178 da Lei Distrital n° 2.105/1998, então vigente ao tempo dos fatos, vislumbra-se, ao menos em tese, a probabilidade do direito alegado pela autora.
6. O periculum in mora afigura-se evidente no caso, na medida em que, por se tratar de intimação demolitória, o prosseguimento da ordem significaria o risco de o imóvel ser demolido, o que consistiria em dano grave e de difícil reparação à autora, cujos efeitos seriam irreversíveis em eventual caso de procedência da ação originária.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.